Tribunal: TJSP
Processo: 1001083-02.2020.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
*REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Cobrança – Alegação de coisa julgada – Inocorrência – Relação negocial incontroversa nos autos – Inaplicabilidade da Lei no 4.886/1965, ante a ausência de registro no conselho regional (CORE) – Devido somente o valor da comissão, no percentual de 3% sobre o valor efetivamente recebido pela requerida – Inobservância pelas partes do disposto no art. 373 do CPC –

Ementa:
*REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Cobrança – Alegação de coisa julgada – Inocorrência – Relação negocial incontroversa nos autos – Inaplicabilidade da Lei no 4.886/1965, ante a ausência de registro no conselho regional (CORE) – Devido somente o valor da comissão, no percentual de 3% sobre o valor efetivamente recebido pela requerida – Inobservância pelas partes do disposto no art. 373 do CPC – Ônus sucumbenciais em conformidade ao disposto nos arts. 85, § 2o e 86 do CPC – Sentença mantida – Recursos não providos*